Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais, 24-A da Lei 11.340/2006, e 147 do Código Penal, depois de perturbar o sossego e ameaçar sua ex-mulher, também descumprindo a proibição de aproximação e contato determinada pelo Juízo.

2 Em situações envolvendo violência doméstica, os fatos devem ser avaliados criteriosamente, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sem perder de vista os fins da Lei Maria da Penha. O reiterado descumprimento da proibição de contato, junto com o histórico de violência, especialmente em período recente, justificam a prisão preventiva, ante o ímpeto delitivo e absoluto destemor demonstrados pelo réu em face do aparato repressor do Estado.
3 Ordem denegada.